Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE FOSSEM APRESENTADAS AS ORIGINAIS DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMBASADORAS DO FEITO EXECUTIVO. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS TÍTULOS EXEQUENDOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO (CPC, ART. 425, § 2o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tramitando a ação de busca e apreensão convertida em execução sob a forma eletrônica, o Juízo de origem determinou ao exequente a apresentação dos originais dos títulos de crédito exequendos, tendo reputado necessário o depósito em juízo em respeito aos princípios da cartularidade e da circulabilidade dos títulos de crédito.
2. À inteligência do comando contido no art. 425, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, infere-se da norma supratranscrita que o magistrado possui margem de discricionariedade para exigir ou não o depósito das vias originais das cártulas exequendas em cartório/secretaria. No caso vertente, o Juízo de origem entendeu necessário o depósito das cártulas originárias do crédito perseguido pelos fundamentos acima mencionados.
3. In casu, não se verifica nenhum desacerto ou irregularidade na decisão recorrida, sobretudo porque o Juízo a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente no que toca à cartularidade dos títulos exequendos e diligente na prevenção da eventual circulação ilegítima das cártulas reputou necessário o depósito da via original.
4. Recurso desprovido.